Tribunal: STF
Processo: RHC 208292
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso em habeas corpus. 2. Pedido de reconhecimento de nulidade. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a ausência de cerceamento de defesa. 5. Sentença condenatória amparada em amplo espectro probatório, capaz de alicerçar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias. 6. Agravo regimental desprovido.